Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707484-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR AGRAVADO: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valter de Alencar Bezerra Junior, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora por entender que houve perda da proteção da impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança do agravante, em razão da efetiva utilização desta como conta corrente, mantendo o bloqueio dos ativos financeiros. Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência atual, uma vez que considerou legítimo o bloqueio promovido na conta poupança em que recebe verbas oriundas do seu trabalho como corretor de imóveis. Afirma que a decisão agravada contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustenta que há precedentes do STJ e do TJDFT com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimento ou em papel moeda, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, para imediato desbloqueio dos valores e, ao final, provimento do recurso para que haja confirmação da liminar que pretende. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, quanto o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cumpre consignar que a assistência judiciária gratuita se destina àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com a documentação apresentada pelo agravante, reconheço a sua hipossuficiência e lhe defiro o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a penhora dos valores encontrados na sua conta pode, ao menos em tese, comprometer seu sustento e da sua família ou, quando não, causar-lhe prejuízo financeiro. O segundo requisito – relevância da argumentação recursal – também está preenchido, visto que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse contexto, embora as movimentações diárias na conta poupança do agravante revelem a sua efetiva utilização como conta corrente, a jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade dos valores independe da natureza da conta, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO. NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. Embora a Terceira Turma do colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, tenha admitido a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, tal constrição somente poderá ocorrer quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese vertente. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1784100, 07340486920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta poupança, a limitação determinada no regramento legal deve ser observada. 2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73(artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada é utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1776395, 07259656420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Registre-se que resta devidamente comprovado nos autos que as verbas penhoradas são oriundas da remuneração do agravante como corretor de imóveis, ou seja, possuem indiscutível caráter alimentar. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator